Tribunal: STF
Processo: ARE 1374554
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E Processual Civil. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário Com Agravo. Deficiência Na Fundamentação. Não Impugnação De Fundamento Suficiente. Incidência Da Súmula 283 Do Stf. Inobservância Do Art. 1.021, § 1º, Do Cpc. Negativa De Provimento.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, com alegação de desnecessidade de apreciação de legislação infraconstitucional local.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a ausência de impugnação de fundamento suficiente da decisão agravada, com base na Súmula 283 do STF; (ii) verificar a inobservância do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A fundamentação do agravo regimental é deficiente quando não ataca todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, configurando a aplicação da Súmula 283 do STF.

    4. O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de ineficácia do recurso.

    5. Diante da ausência de impugnação suficiente e da não observância das disposições legais, nega-se provimento ao agravo regimental.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

    Tese de julgamento:

    A falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada implica a incidência da Súmula 283 do STF.

    O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 1º e 4º; Súmula 283 do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 283.